Tribunal: STF
Processo: RE 1579474
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. ISONOMIA. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia e transparência. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível. 3. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata da apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da Igualdade, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, transparência. 3.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548. 4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 205, 208 e 227 da Constituição da República.



    Relata “trata[r]-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou o pedido de matrícula do autor na rede pública de ensino em creche próxima à residência ou próxima ao trabalho da representante, em período integral” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assevera que “a negativa do Distrito Federal em atender ao pedido de matrícula em creche em período integral configura violação ao direito fundamental à educação, uma vez que a falta de acesso à creche compromete o desenvolvimento da criança e a capacidade da mãe de exercer sua atividade laboral” (fl. 11, e-doc. 17). 



    Sustenta que “o tratamento desigual entre crianças que possuem o mesmo direito à educação, em razão da ineficiência do Estado em garantir vagas em escolas, não pode ser aceito. O Poder Público deve adotar medidas efetivas para assegurar que todas as crianças tenham acesso à educação infantil, independentemente de sua situação socioeconômica” (fl. 12, e-doc. 17).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para determinar ao Recorrido a obrigação de matricular a parte Recorrente em creche em período integral, próxima à residência ou seja compelido a arcar com os custos em estabelecimento particular no caso de ausência de vaga” (fl. 17, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação do Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REJULGAMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 1. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, é baseada no princípio da isonomia. 2. Inexiste violação ao Tema 548 do Supremo Tribunal de Federal. 3. Recurso conhecido e não provido, em rejulgamento” (fl. 1, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema 548, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo” (DJe 20.4.2023).



    Não é o caso, entretanto, de determinar readequação da controvérsia em exame ao Tema 548 da repercussão geral, pois o presente recurso versa sobre o direito do recorrente à matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral.



    6. O Tribunal de origem não realizou o juízo de retratação, nestes termos:



    “Com a devida vênia, no caso em análise, não há afronta ao Tema 548. Explico. Com efeito, o voto por mim proferido realizou a devida distinção fática, posto que a fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata do apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da isonomia, tendo em vista a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Demais, a superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida lista de espera. Mantenho, portanto, o entendimento anteriormente assinalado” (fls. 2-3, e-doc. 22).



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 568.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2012).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.560.308/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público, em especial, os que impossibilitem o efetivo acesso à educação infantil em creche próxima a residência da criança, ou ao trabalho de seu responsável, em período integral. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.560.308-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.567.266, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR 
À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA – SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N. 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS – RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA – QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA – INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL (…)” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011). 



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora